Tribunal: TJSP
Processo: 1010045-10.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r a instrução do feito – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010045-10.2014.8.26.0405; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO DE OSASCO – Improcedência, decretada em primeira instância, da pretensão indenizatória da Autora, decorrente do falecimento de seu esposo – Insurgência – Cabimento – Suposta negligência no atendimento médico prestado no Hospital Municipal Antônio Giglio – Laudo médico, que amparou a r. sentença, não abordou de maneira suficiente a controvérsia

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO DE OSASCO – Improcedência, decretada em primeira instância, da pretensão indenizatória da Autora, decorrente do falecimento de seu esposo – Insurgência – Cabimento – Suposta negligência no atendimento médico prestado no Hospital Municipal Antônio Giglio – Laudo médico, que amparou a r. sentença, não abordou de maneira suficiente a controvérsia – Anulação da r. sentença que se impõe para complementar a instrução do feito – Recurso provido.